Tribunal: TJSP
Processo: 2235214-63.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Ação indenizatória. Acidente de trânsito. Decisão que não conhece do Agravo de Instrumento por ausência de hipótese prevista no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e de urgência a justificar a mitigação do referido dispositivo. Inconformismo. Insurgência baseada na permanência na ação originária, sob o fundamento de que há relevantes argumentos para afastar a

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Ação indenizatória. Acidente de trânsito. Decisão que não conhece do Agravo de Instrumento por ausência de hipótese prevista no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e de urgência a justificar a mitigação do referido dispositivo. Inconformismo. Insurgência baseada na permanência na ação originária, sob o fundamento de que há relevantes argumentos para afastar a responsabilidade civil envolvendo o acidente de trânsito em discussão. Rejeição. Discussões que admitem o avanço processual até as razões ou contrarrazões de recurso de apelação, na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Interesse processual diferido para momento oportuno. Decisão mantida. Recurso desprovido.